Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. COMPRA E VENDA. ÁGIO IMÓVEL. PAGAMENTO A MAIS. DEVOLUÇÃO DO EXCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, os réus, mesmo tendo recebido do autor a quantia de R$ 150.000,00 para amortizar o saldo devedor do financiamento do imóvel que adquiriu, assim não fizeram, em manifesto enriquecimento ilícito. Logo, é legítima a cobrança do montante pago pelo autor.
2. Apelação Id. 32082254 não conhecida. Apelação interposta pelos Réus conhecida e não provida. Unânime.